Tribunal: STF
Processo: ARE 1390144
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente (eDOC 8, p. 1-8), para manter a sentença que o condenou “à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06”. 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 10, p. 1-3). 



     



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-14), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e LXIII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 13, p. 21-34).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP julgou “PREJUDICADO o recurso especial no que toca à fixação da pena-base, ao alegado bis in idem na dosimetria da pena e à estipulação do regime prisional intermediário, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO” (eDOC 18, p. 1-3; grifos originais) e, no que concerne ao RE, assim decidiu (eDOC 19, p. 1-3):



    “Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário no que atine à valoração negativa da personalidade do recorrente para fixação da pena-base, NEGO-LHE SEGUIMENTO no que toca ao Tema 182/STF, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO.” (eDOC 19, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 21, p. 1-4) e do AREsp (eDOC 22, p. 2-5). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.085.136/SP (eDOC 31, p. 1-2). Após o julgamento de agravo regimental (eDOC 33, p. 1-5), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 35, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 202.633/SP (certidão; eDOC 36, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação ao Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, ainda que assim não fosse – diz-se para argumentar – a 2ª Turma desta Corte, ao julgar o mencionado RHC 202.633 AgR/SP, interposto pelo recorrente, DJe 15.9.2021, já transitado em julgado, proferiu acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Impugnado apenas um dos fundamentos. Controvérsia não conhecida. 3. É possível a fixação de regime inicial mais gravoso, quando presentes circunstâncias judiciais negativas. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.” (grifos nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente